Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-86.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008271-86.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
SOLID GESTÃO DE RESÍDUOS EIRELI ME., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 32542
2
Voto no 32542
Embargos de Declaração no 1008271-86.2019.8.26.0269/50000
Comarca de Itapetininga
Embargante: Solid Gestão de Resíduos Eireli Me.
Embargada: Prefeitura Municipal de Itapetininga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 820/824 (dos autos em apenso), a qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante, que busca, nesta fase, o suprimento de omissão quanto à
análise da Planilha de Serviços e Quantidade Mensal, das Medições e
Notas Fiscais e dos documentos presentes às fls. 30/86 (dos autos em
apenso), aduzindo que não realizou os serviços de coleta de lixo
residencial domiciliar e/ou de varrição à municipalidade, no que
concerne às notas fiscais objeto de retenção indevida do ISSQN, nos
termos dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos, do CPC e 3o, VI, da
LC no 116/2003, pugnando pelo prequestionamento explícito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 32542
3
referidos dispositivos legais (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pelo ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu
oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 820/824 (dos autos
em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN - Município de
Itapetininga - Ação julgada improcedente em primeiro
grau - Irresignação da contribuinte - Contribuinte que quer
ver restituído todo o valor do imposto pago indevidamente
ao município réu - Questão de competência - Tributação
sobre contrato para transporte de resíduos sólidos e
domiciliares, comerciais, de varrição de feiras livres, até
aterro sanitário de outros municípios - Sentença que
entendeu que o objeto do contrato abrangia a coleta dos
resíduos, e assim sendo, o tributo deveria ser recolhido no
Município, onde se iniciou a prestação de serviço - Correta
a fundamentação - Contrato que prevê a varrição e
remoção de resíduos sólidos - Prestação de serviço que se
enquadra na exceção do inciso VI do artigo 3o da LC
116/03 c.c. inciso 7.09 da lista anexa a esta mesma Lei -
Portanto imposto devido no local da prestação e não no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 32542
4
local da destinação - Competência do município apelado -
Sucumbência majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC - Sentença mantida - Apelo da contribuinte não
provido.”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por
ele trazidos, por si só, seriam capazes de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017)
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 32542
5